Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03646
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-14
Data de publicação: 2005-12-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/3646
Acusado:
Alfredo Sehbe
Ementa:
Descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, que
estabelecem exigências relativas à atualização das informações do registro de
companhia aberta: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76, por maioria de votos, decidiu aplicar ao acusado Alfredo
Sehbe, Diretor de Relações com investidores da Sehbe Cia. de Participações,
a pena pecuniária de multa no valor de 10.000,00, pelo descumprimento do
disposto nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, vencidos o
diretor Pedro Marcilio, que acompanhou a pena de R$ 50.000,00 proposta
inicialmente pelo diretor-relator e a diretora Norma Parente, que votou pela
aplicação de multa de R$ 1.000,00.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado Pedro Werhs do Vale Fernandes, representando o acusado, Alfredo Sehbe.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Eduardo Guimarães Barros, representante da
Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de
Sousa e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) contra
Alfredo Sehbe (Diretor de Relações com Investidores da Sehbe Cia de Participações) pelo descumprimento dos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.
Dos Fatos
2. Em 28/05/2003, a CVM suspendeu o registro da Sehbe Cia de Participações (Sehbe), em conseqüência do
descumprimento, por mais de três anos, das exigências relativas à atualização das informações decorrentes do seu
registro, estabelecidos na Instrução CVM 202/93.
3. A suspensão do registro aconteceu após a SEP chegar às seguintes constatações:
i. em 19/02/1999, a Bovespa cancelou o registro da Sehbe, para negociação naquela bolsa, por falta de
atualização de informação (fls. 04-05);
ii. o Banco Itaú prestou serviços de ações escriturais à Sehbe até 29/05/1998;
1/5

iii. em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/232/02, de 17/10/2002 (fls. 08), a Junta Comercial do Rio Grande do
Sul enviou a ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/09/92, único documento arquivado
naquela junta referente à Sehbe (fls. 09);
iv. está em curso na CVM o cancelamento do registro da companhia, tendo em vista a informação de que não
procederam a nenhum arquivamento na Junta Comercial nos últimos dez anos;
v. o último formulário entregue pela companhia à CVM foi o 1o ITR de 1996 (fls. 12);
vi. de acordo com as atas da RCA e da AGO/E, ambas realizadas em 28/09/1992, Alfredo Sehbe era o Vice-
Presidente do Conselho de Administração, Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da
companhia. Na RCA realizada em 28/09/1992, o Conselho de Administração elegeu Alfredo Sehbe para o
cargo de Diretor Vice–Presidente e de Diretor de Relações com Investidores (fls. 09);
vii. apesar de não haver mais nenhum documento referente à Sehbe, a ata da AGO/E da Kalil Sehbe S/A,
realizada em 22/09/1998, comprova que Alfredo Sehbe permaneceu membro da diretoria até aquela data,
tendo em vista que foi o representante da Sehbe na referida assembléia, na qualidade de Diretor Vice-
Presidente (fls. 13).
4. Diante destas constatações, o Termo de Acusação dispôs e concluiu que:
i. o art. 3o, parágrafo único, da Instrução CVM 287/98, preceitua que, concomitantemente à suspensão do registro
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições
contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM 202/93;
ii. a reincidência no descumprimento do dever de manter o registro atualizado, enviando informações periódicas e
eventuais, conforme estabelecido na Instrução CVM 202/93, é infração grave;
iii. o art. 6o da Instrução CVM 202/93 dispõe que o diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado, a essas entidades;
iv. Alfredo Sehbe, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração, Diretor Vice-presidente e
Diretor de Relações com o Mercado, é responsável pelo descumprimento do dever de manter o registro
atualizado, enviando informações periódicas e eventuais, conforme dispõe o art. 13 da Instrução CVM 202/93,
cuja reincidência é definida como infração grave.
5. Em 29/07/2005, Alfredo Sehbe apresentou defesa, alegando que:
i. ao tempo do acontecimento das irregularidades objeto do embate, Alfredo Sehbe já não respondia como
Diretor da Sehbe Cia de Participações, visto que há muito extrapolado seu prazo máximo de gestão, conforme
disposto no art. 143, III, da Lei 6.404/76;
ii. quanto à Assembléia da Kalil Sehbe S/A, houve tão-somente um equívoco quanto à qualificação de Alfredo
Sehbe, que já não respondia como Diretor da Sehbe Cia de Participações;
iii. isto posto, a responsabilidade de Alfredo Sehbe se restringe ao período de seu mandato como Diretor de
setembro de 1992 a setembro de 1995, não respondendo pelos três anos que antecedem a suspensão de
ofício do registro da Sehbe, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar neste processo;
iv. deve ser observado o baixo potencial ofensivo da Sehbe, vez que não atua mais junto ao mercado.
É o relatório.
V O T O
6. Como se sabe, uma das funções precípuas da CVM é a tutela qualificada da informação prestada pelas
companhias abertas. A CVM estabelece padrões para sua apresentação e verifica a sua adequação aos padrões
exigidos, de forma a que todo o mercado disponha das informações necessárias para a tomada de suas decisões de
investimento.
7. Nesse sentido dispõem os arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, que estabelecem os procedimentos para
atualização do registro de companhia aberta e determinam as informações periódicas e eventuais que devem ser
prestadas pelas companhias.
2/5

8. No presente caso, é de se ver que foi justamente a constatação, pela SEP, de descumprimento dos referidos
dispositivos que levou aquela Superintendência à apresentação do Termo de Acusação. Segundo a SEP, desde o
exercício de 1996, a companhia Sehbe e seu Diretor de Relações com Investidores estariam infringindo as referidas
normas de disclosure, exigidas pela regulamentação da CVM. É dizer, o Termo de Acusação se refere à não
prestação de informações pelo acusado entre 31/03/1996 e 28/05/2003, esta última a data em que a companhia teve
o seu registro suspenso pela CVM.
9. Registro ainda, por oportuno, que os procedimentos que levaram a SEP a suspender o registro da companhia e, em
seguida, a apresentar o Termo de Acusação apenas se inciaram em 17/10/2002, data da instauração do Processo
Administrativo CVM RJ 2002/7328. Neste processo é que a SEP, diligenciando perante a Bovespa, a Junta Comercial
do Rio Grande do Sul e o Banco Itaú, colheu as informações necessárias à apresentação do Termo de Acusação.
10. Feitas essas referências, cabe-me dizer, preliminarmente, que a pretensão punitiva expressada no Termo de
Acusação já sofreu, ao menos parcialmente, os efeitos da prescrição. Explico-me.
11. Diferentemente de recente precedente adotado por esse Colegiado em 14/10/2004 (Processo Administrativo CVM
RJ 2001/7749, Voto do Diretor-Relator Eli Loria1), entendo que a infração concernente à atualização do registro de
companhia aberta não constitui infração continuada, mas sim mera infração instantânea (ainda que com efeitos
permanentes). Trata-se de infração que se consuma quando o Diretor de Relações com Investidores deixa de
divulgar, regularmente e no tempo certo, as informações exigidas pela regulamentação da CVM. Logo, a cada
descumprimento de obrigação de informar, inicia-se o prazo prescricional para atuação da CVM, não havendo que se
cogitar da referência a infrações permanentes ou continuadas, constante do art. 1.o, in fine, da Lei 9.873/99.
12. Conseqüentemente, entendo que a CVM não poderia responsabilizar o acusado pelo eventual descumprimento da
Instrução 202/93 em relação ao período entre 31/03/1996 e 17/10/1997, isto é, até cinco anos antes da data em que
houve o primeiro ato efetivamente interruptivo da prescrição da CVM (17/10/2002), qual seja a instauração e as
primeiras diligências do Processo Administrativo CVM RJ 2002/7328, referido no item 09 acima.
13. Logo, entendo, em preliminar, que a CVM deve reconhecer a ocorrência da prescrição administrativa, em relação
aos fatos ocorridos entre 31/03/1996 e 17/10/1997, nos termos do art. 1.o da Lei 9.873/99.
Art. 1.o .Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
14. Diferentemente, quanto aos fatos ocorridos a partir de 17/10/1997 — cinco anos antes da interrupção da
prescrição — até a data de suspensão do registro da companhia, entendo que não ocorreu a prescrição, cabendo a
este Colegiado, por conseguinte, proceder à análise do mérito da acusação.
15. E, nesse ponto, não há dúvida quanto ao descumprimento do acusado dos deveres de diretor de Relações com
Investidores constantes dos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93. Entendo que a infração está plenamente
configurada, na medida em que está mais do que provado nos autos que a companhia deixou de prestar qualquer
informação periódica ou eventual à CVM desde 31/03/1996.
16. Também está devidamente claro que o acusado era o diretor de Relações com Investidores da companhia, não
prosperando a alegação da defesa de que o seu mandato teria expirado em setembro de 1995.
17. Com efeito, a análise das atas da RCA e da AGO/E, ambas realizadas em 28/09/1992, mostra que Alfredo Sehbe
era, na época, o Diretor de Relações com o Mercado, tendo sido eleito para o cargo com mandato de três anos.
18. Além disso, conforme informação colhida pela SEP, não houve arquivamento de nenhum ato societário da Sehbe
Cia de Participações nos últimos dez anos na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Logo, impossível de se cogitar
de eventuais efeitos de novas eleições (art. 142, II, da Lei 6.404/76) ou renúncia do acusado (art. 151, da Lei
6.404/76). Na verdade, é o caso de aplicação, isso sim, do art. 150, § 4o, da Lei 6.404/76, segundo o qual o prazo de
gestão dos administradores de companhia aberta se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
Neste sentido, Modesto Carvalhosa2 e José Edwaldo Tavares Borba 3 discorrem sobre a questão de extensão do
prazo de gestão.
Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em
contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes
e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos
3/5

cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição.
..........................
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende
até a investidura dos novos administradores eleitos.
19. Assim, tendo em vista que em 1996, data em que a última informação foi prestada (1o ITR), Alfredo Sehbe era o
Diretor de Relações com Investidores, bem como tendo em vista que não houve arquivamento de ato societário na
Junta Comercial do Rio Grande do Sul, é de se concluir que o acusado permaneceu no cargo pelo menos até
28/05/2003, data em que a companhia teve o seu registro suspenso pela CVM.
.
20. Ressalte-se, ainda, que conforme consta na ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Kalil Sehbe
S/A, realizada em 22/09/1998, Alfredo Sehbe representou nesta Assembléia a Sehbe Cia de Participações na
qualidade de Diretor Vice-Presidente, o que evidentemente demonstra que o acusado permaneceu vinculado à
companhia. De notar ainda que a argüição da defesa de que houve um equívoco em relação à qualificação de Alfredo
Sehbe na ata da Assembléia de 22/09/1998 não tem cabimento, vez que desprovida de qualquer elemento que
comprove a sua alegação.
Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da CVM, quanto
aos fatos ocorridos entre 31/03/1996 e 17/10/1997.
22. Com relação aos fatos ocorridos entre 17/10/1997 e 28/05/2003, voto, com fulcro no art. 11, inciso II, da Lei
6.385/76, pela aplicação da pena de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) a Alfredo Sehbe, Diretor da Sehbe Cia de
Participações, pelo descumprimento dos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "Trata-se de infração omissiva, reiterada e continuada, devendo a prescrição de cinco anos ser contada, nos termos do art. 1o da Lei no
9.873/99, a partir do dia em que tiver cessado o ato. Como a omissão só pode cessar-se com a prática do ato de prestação das informações
periódicas obrigatórias, o que não ocorreu, a prescrição só começou a correr a partir de 08/05/01, quando foi suspenso o registro de
companhia aberta da empresa."
2"A extensão do mandato até a investidura dos novos administradores eleitos funda-se no princípio de que a companhia não pode ficar sem administrador. Com essa
regra, evita-se que haja vacância no período entre a eleição e a investidura do novo administrador."
Carvalhosa, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - São Paulo, Saraiva 2003, vol. 3, p. 232.
3 "A posse dos novos administradores tem ainda o efeito de extinguir os mandatos antigos, os quais, com efeito, se estendem, ainda que vencido o prazo normal, até a investidura dos
sucessores."
Borba, José Edwaldo Tavares. Direito societário - 9. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar,2004, p. 397, 398.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-3646, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho os fundamentos do diretor-relator e a sua proposta de punição, mas, no que se refere ao valor da multa, eu proponho o valor de R$ 10.000,00.
É como voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-3646, ralizada no dia 14 de dezembro de 2005.

Eu acompanho o voto do relator, mas, com relação ao valor da multa, eu diria que R$ 10.000,00 é um valor alto, diante das circunstâncias.
Dessa forma, considerando a situação falimentar do grupo e a situação realmente muito especial da companhia, e ainda considerando que não houve má-fé, eu opto por uma multa de R$
1.000,00.
É como voto, senhor presidente.
Norma Jonssen Parente
4/5

Diretora
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-3646, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor Wladimir Castelo Branco, que propôs uma multa no valor de R$ 10.000,00, e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por
maioria de votos, impôs ao senhor Alfredo Sehbe, diretor da Sehbe Companhia de Participações, a pena pecuniária de multa no valor de R$ 10.000,00, vencidos o diretor Pedro Marcilio, que
acompanhou a multa inicial, proposta pelo relator, de R$ 50.000,00, e a diretora Norma Parente, que propôs uma multa de R$ 1.000,00, ressaltando que o relator reduziu o valor inicialmente
por ele proposto de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00.
Informo ainda que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo legal.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

5/5